Tribunal: TJMT
Processo: 1081316-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081316-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO - CPF: 033.537.521-96 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.417/STF. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados por passageiro, condenando-a ao pagamento de R$ 2.282,17 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de atraso superior a 11 horas no transporte aéreo, decorrente de pouso emergencial e posterior reacomodação inadequada, que levou o consumidor a adquirir nova passagem para alcançar tempestivamente compromisso familiar relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção emergencial da aeronave configura hipótese de fortuito externo apta a justificar a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se o atraso do voo, a ausência de reacomodação adequada e a necessidade de aquisição de nova passagem geram dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.417/STF alcança apenas hipóteses de excludente de responsabilidade civil fundadas em fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutico, não abrangendo eventos caracterizados como fortuito interno.

4.

A manutenção emergencial da aeronave integra o risco inerente à atividade econômica da transportadora aérea, por se relacionar diretamente à organização, segurança e funcionamento do serviço prestado, caracterizando fortuito interno.

5.

A transportadora não oferece solução útil e tempestiva ao passageiro, pois a única reacomodação disponibilizada inviabiliza o comparecimento ao compromisso familiar comprovadamente relevante, embora existissem alternativas de voo anteriormente solicitadas pelo consumidor.

6.

A aquisição de nova passagem aérea pela própria companhia, para trecho alternativo que permitiu alcançar o destino útil, constitui despesa diretamente vinculada à falha do serviço e comprova o dano material indenizável.

7.

O atraso superior a 11 horas, somado ao pouso emergencial, à insegurança vivenciada e à frustração concreta de viagem destinada ao aniversário do filho, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 4.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e uniformidade jurisprudencial da Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Manutenção emergencial de aeronave constitui fortuito interno e não atrai a suspensão nacional prevista no Tema 1.417 do STF. 2. Problemas técnicos e operacionais da aeronave integram o risco do empreendimento e não afastam a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. 3. A ausência de reacomodação adequada e a necessidade de compra de nova passagem geram dever de ressarcimento material. 4. Atraso expressivo associado a contexto de insegurança e frustração de compromisso familiar relevante caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.565/1986, art. 256, § 3o; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.560.244 ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.03.2026; STF, ARE 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.04.2024; TJMT, N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1002687-73.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 30.06.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.282,17 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos) e danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos no ARE 1.560.244/RJ, paradigma do Tema 1.417, a suspensão nacional dos processos deve alcançar apenas as demandas relacionadas às hipóteses de excludente de responsabilidade civil fundadas em fortuito externo ou força maior, especificamente aquelas previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse sentido, destaco:

“Nesse quadro, é oportuno esclarecer que se considera fortuito interno o que “abrange situações além do trivial de determinada atividade”, atuando, via de regra, “para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas” (ARE no 1.385.315, Rel. Min.
Edson Fachin
, julgado em 11/4/24, DJe de 20/6/24). Portanto,
situações em que a responsabilidade civil se funda em

fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma
. É que a matéria controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral diz respeito
especificamente às excludentes de responsabilidade

civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade,

consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou

força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no

§ 3o do art. 256 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código

Brasileiro de Aeronáutica)
. Senão, vejamos: “§ 3o Constitui
caso fortuito ou força maior
, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem

decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou

de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração

Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei no

14.034, de 2020).

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado
equivocadamente
a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema no 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica”.
(
ARE 1560244 ED / RJ,
Relator(a): MINISTRO DIAS TOFFOLI, julgado em 10-03-2026).

Verifica-se, portanto, que restou expressamente consignado que situações fundadas em fortuito interno não se inserem na controvérsia constitucional submetida à repercussão geral, por se tratar de eventos inerentes ao risco da própria atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea.

No caso concreto, muito embora a companhia aérea invoque que a manutenção de emergência na aeronave seria uma situação de fortuito externo, entendo que não é o caso.

Tal ocorrência se insere no âmbito da própria organização do serviço de transporte aéreo, pois relacionada diretamente à manutenção, segurança e funcionamento da aeronave utilizada na prestação contratada, constituindo típico fortuito interno, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor: (N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Por tais fundamentos, não há de se falar em suspensão do processo, pois problemas técnicos e operacionais da aeronave integram o risco do empreendimento e não afastam a responsabilidade objetiva da transportadora, entendimento já reiteradamente adotado por esta Turma Recursal em hipóteses análogas.

Superada a preliminar, no mérito, verifica-se que a sentença deve ser integralmente mantida.

Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea para o trecho Campinas/SP – Cuiabá/MT, com embarque em 30/10/2025 e chegada prevista às 00h55min do dia seguinte, programação escolhida especificamente para possibilitar seu deslocamento posterior até a cidade de Rondonópolis/MT, onde ocorreria, às 17h do dia 31/10/2025, a festa de aniversário de seu filho, compromisso previamente comprovado por documentação idônea acostada aos autos.

Após o pouso emergencial em Ribeirão Preto, os passageiros permaneceram aguardando providências ainda dentro da aeronave e, posteriormente, foram transportados por via terrestre até Campinas/SP, chegando ao aeroporto por volta das 7h da manhã.

Na sequência, o autor foi informado de que a única reacomodação oferecida pela companhia consistiria em voo com saída às 16h55min e chegada em Cuiabá às 18h05min, solução que, diante das circunstâncias concretas, mostrava-se inadequada, pois inviabilizaria completamente o comparecimento ao aniversário do filho, que era a motivação da viagem.

Os autos demonstram, ainda, que o autor tentou obter realocação em voo mais cedo, inclusive em voo disponível às 09h25min, além de sugerir alteração para voo direto a Rondonópolis, inclusive assumindo eventual diferença tarifária, sem que qualquer dessas alternativas fosse acolhida pela companhia aérea.

Diante da ausência de solução útil e tempestiva, restou-lhe adquirir nova passagem aérea, também operada pela própria recorrente, no trecho Campinas/SP – Rondonópolis/MT, com embarque às 12h55min e chegada às 13h50min, ao custo de R$ 2.282,17, valor devidamente comprovado nos autos.

Considerando que a chegada originalmente contratada ocorreria às 00h55min em Cuiabá e que o destino útil somente foi alcançado às 13h50min mediante aquisição de nova passagem, evidencia-se atraso superior a 11 horas.

Vale ainda ser destacado o contexto do atraso, que envolveu pouso emergencial de aeronave, além da incerteza e angústia quanto ao comparecimento ao aniversário do filho.

Diante do exposto, entendo que o dano moral se mostra configurado, porquanto a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo esfera de legítima expectativa do consumidor, especialmente diante do contexto de insegurança vivenciado durante o voo, da ausência de solução adequada e da frustração concreta de viagem destinada a compromisso familiar de especial relevância.

Quanto ao valor arbitrado, o montante de R$ 4.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso e em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Segunda Turma Recursal em hipóteses semelhantes, cumprindo adequadamente a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução. Nesse sentido, já me manifestei: (N.U 1002687-73.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026